Tribunal: CARF
Processo: 10855.901187/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901187/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.910 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2002
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte Moreira
(presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior,
Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras:
Trata o presente de Despacho Decisório, fl. 3, que não homologou a compensação
declarada pelo interessado, uma vez que o crédito apresentado para a compensação foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901187/2008-29
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901187/2008-29

integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado em 20/05/2008, fl. 71, o interessado protocolou o documento de fl. 8, em
16/06/2008, onde requer a revisão do PER/DCOMP, considerando que na época a
DCTF referente ao 2° trimestre de 2002 não foi preenchida corretamente, mas que a
requerente providenciou a retificação da mesma, juntada as fls. 9/50.
0 credito apresentado para a compensação refere-se a pagamento indevido ou a maior da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins, do período de
apuração junho de 2002, contido em DARF recolhido no valor de R$ 31.864,78.
Na DCTF retificadora, o interessado declarou que o valor correspondente do débito é de
R$ 29.791,46, que juntei à fl. 73, o que, em tese, caracteriza o recolhimento a maior no
valor de R$ 2.073,32, valor inferior ao pleiteado na PERDCOMP, fls.1/2.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade foi improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Data do fato gerador: 15/07/2002
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A condição essencial e necessária para a compensação tributária é a comprovação da
liquidez e certeza do crédito do contribuinte. Inexistindo o crédito, é de não se
homologar a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual argumenta que o acórdão deve ser reformado, sem acrescentar novas
provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de COFINS, no valor de R$ 2.204,48
supostamente pago a maior.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF em valor superior ao devido, 31.864,78, e pede que seja
apreciada a DCTF retificada na qual consta que deveria ser pago o valor de R$ 29.791,46.
Ao apreciar a Manifestação de inconformidade o julgador de piso julgou
improcedente o pedido de reforma, fundamentado na ausência de liquidez e certeza do crédito
tributário. Alegou ainda que ao verificar a DIPJ do contribuinte verificou que os valores ali
declarados não eram condizentes com a DCTF original ou a retificada, vejamos:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901187/2008-29

A manifestação de inconformidade é tempestiva, e atende às formalidades legais para o
seu aceite.
A condição essencial e necessária para a compensação tributária é a comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do contribuinte, conforme preceitua o art. 170 do Código
Tributário Nacional — CTN.
No presente caso, onde o crédito é representado por parcela de pagamento efetuado pelo
interessado, necessária a verificação do valor apurado do débito correspondente, de
modo a se comprovar que houve realmente o pagamento maior que o devido.
A DCTF, por si só, não é o instrumento hábil para a apuração dos débitos do
contribuinte, caracterizando-se como instrumento de confissão de divida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma.
0 melhor instrumento, para uma simples e inicial verificação, é a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, na qual são transcritos os
valores constantes na escrituração contábil do interessado.
Assim, efetuei pesquisa no sistema IRPJ, fl. 73, retornando os valores declarados pelo
interessado na DIPJ do exercício 2003, ano-calendário 2002, onde se verificou que o
valor apurado da COFINS a pagar, referente ao período de apuração junho de 2002, é de
R$ 33.582,02.
0 valor apurado do débito é até superior ao valor recolhido a esse titulo, não se
comprovando a existência de valor recolhido a maior e, portanto, não se comprovando a
liquidez e certeza do crédito do interessado apresentado para a compensação.
Do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo-se
o decidido no Despacho Decisório proferido pela DRF de origem.
Prosseguindo, a empresa contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
na qual alega ter ocorrido equivoco no preenchimento das declarações e que tais equívocos, por
serem erros de fato não ensejam a inexistência do crédito tributário à época da declaração de
compensação, por se mostrar irrelevante face à realidade dos fatos. Contudo, não apresentou
nenhuma prova que pudesse ratificar sua tese.
No caso concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na
base de cálculo, erro material na apuração do tributo e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Importa assinalar, antes de tudo, que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código
Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela
fundamental para a própria concreção da compensação.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901187/2008-29

É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da
existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Em especial, nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de
equívoco na informação, em DCTF, do valor do tributo objeto de pagamento indevido, o mínimo
que se reclama é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou, em nenhuma
fase, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem aptos a demonstrar a certeza e
liquidez do crédito alegado.
Diante da ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida
ao asseverar a carência de comprovação do direito pleiteado.
No intento de afastar a decisão de não homologação, a recorrente deveria ter
demonstrado – pelos registros contábeis com documentos de suporte, por exemplo - que o débito
informado em DCTF foi apurado erroneamente.
Nesse contexto, a mera apresentação de DCTF retificadora, transmitida após o
despacho decisório, não é suficiente para a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Para rastrear os valores computados na apuração da COFINS, seria necessário
juntar o livro diário ou mesmo o razão de todas as contas contábeis referente as rubricas que
integram a base de cálculo. A falta de tais documentos impede esclarecer o que consiste os
alegados erros.
A discussão que remanesce nos autos é sobre a comprovação da alegação de que o
débito de COFINS é realmente menor do que aquele regularmente constituído pela DCTF
original. Nesse contexto, sem a apresentação de documentos aptos a comprovar o valor devido
de COFINS e, consequentemente, infirmar o débito regularmente constituído, não há como
afirmar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado: a análise do direito creditório
depende, necessariamente, do confronto entre o valor efetivamente recolhido (esse foi
comprovado pelo DARF) e o correto valor devido a título de COFINS no período (não há os
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901187/2008-29

lançamentos contábeis do mês nem provas documentais para demonstrar e comprovar que o
valor retificado deve prevalecer).
Em casos como o presente, em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo
que se espera é que aquele que alega erro demonstre, de forma analítica e fundamentada, com a
apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração
correta.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito reclamado existe, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.901187/2008-29

segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nessa linha,
em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido de tributo, é
incontroverso que declarações (DCTF, DACON, DIPJ etc.) e alegações devem ser comprovadas
por escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte, o que não ocorreu nestes
autos, razão pela qual nego provimento.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital